Tribunal: TJMT
Processo: 1014975-66.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014975-66.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA - CPF: 036.041.771-03 (INTERESSADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL DO CERTAME – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É assente em nosso ordenamento jurídico que o candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à nomeação, posse e ao exercício no cargo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Soraia Olivastro Teixeira contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na ausência de sua nomeação ao cargo de Professor (Nível Superior), Perfil: Agrônomo, Município de Sinop/MT.

A impetrante relata, na inicial, que foi aprovada em 1º (primeiro) lugar no certame público que previa 01 (uma) vaga para provimento do cargo de Professor (Nível Superior), Perfil: Agrônomo, Município de Sinop/MT.

Verbera que o concurso público foi homologado na data de 11 de junho de 2018, tendo expirado o prazo de validade em 11 de junho de 2019, sem notícias de prorrogação pela Administração Pública.

Assevera que apesar de estar aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo edital, até presente momento não foi nomeada.

Nesses termos, aqui resumidos, pontua a ocorrência de violação ao seu direito líquido e certo e discorre sobre a presença dos requisitos à concessão liminar da segurança, pleiteando que seja esta deferida para determinar a convocação e nomeação imediata no cargo para o qual foi aprovada, pedindo, ao final, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi deferido (pág.19-id.n.

18520996).

Não houve informações (certidão – pág.48 – id n.

36147478).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela concessão da ordem pleiteada na inicial (pág.51– id. n.

38541955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Soraia Olivastro Teixeira contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na ausência de sua nomeação ao cargo de Professor (Nível Superior), Perfil: Agrônomo, Município de Sinop/MT.

Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo de Professor (Nível Superior), Perfil: Agrônomo, Município de Sinop/MT,
tendo sido aprovada em 1º (primeiro) lugar
(pág.24 – id. n.18301489).

Verifica-se, também, que o certame foi regido pelo Edital n.001/2018-SECITEC, e
previa 01 (uma) vaga efetiva
, mais cadastro de reserva,
para o Município de Sinop/MT
, tendo a impetrante, portanto, sido aprovada dentro do número de vagas (pág.26 – id n.8584281, pág.06 – id.n.18301498).

Pois bem.

É entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....)
7. Recurso Especial provido. (REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos, observa-se que mesmo logrando êxito na aprovação em 1º (primeiro) lugar no certame e, portanto, dentro do número de vagas, o impetrado foi omisso quanto à nomeação da impetrante.

Também se verifica que o prazo de validade do certame
expirou em 11/06/2019
.

Ora, expirado o prazo do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, mas somente via discricionariedade do próprio aprovado em acionar o Poder Judiciário.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO
—
CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO
.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação
. Segurança deferida.
(N.U 1011799-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) g.n.

Assim, sem maiores delongas, inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo almejado, pois a classificação de candidato dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera não mera expectativa, mas direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus
reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada para o cargo disputado no certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020